Tribunal: TJMT
Processo: 0000042-26.2007.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-07-11
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELANTE(S):

ARY KARA JOSÉ E OUTRO(s)

APELADO(S):

SANDRA APARECIDA DOS SANTOS
ELISEU JOSÉ SCHAFER
ESTADO DE MATO GROSSO
PAULO SÉRGIO LOP
ES

Vistos etc.

Conforme decisão do Excelentíssimo Senhor Presidente deste Tribunal, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha (CIA n. 0043563-03.2019), que considerando a instituição da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo pela Resolução no 5, de 27-6-2019 - TJMT-OE, publicado no DJE no 10525, e diante da instauração do Pedido de Providência n. 0006731-12.2018 pelo Conselho Nacional de Justiça, acolheu o pedido desta Magistrada para incluir o seu acervo paralisados há mais de 100 (cem) dias à apreciação pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo,
determino a remessa destes autos, para serem analisados e apreciados pelo Juiz de Direito Convocado Dr. Marcio Aparecido Guedes
.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de julho de 2019.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora.